Tribunal: STF
Processo: RE 90840
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-27
Data de publicação: 1981-11-27

Ementa:
O SEGUNDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ENSEJA CONHECIMENTO, DE VEZ QUE
OS ARTS. 9 E 22 DA LEI N. 4.771/65 E O ART. 10 DO DEC.-LEI N.
3.365/41, NÃO FORAM PREQUESTIONADOS. NO MAIS, O RECURSO ENVOLVE
REEXAME DE PROVA (SÚMULA 279). INDICE, ALÉM DISSO, A SÚMULA 369.
QUANTO AO RECURSO DOS AUTORES TAMBÉM NÃO MERECE CONHECIMENTO. DE UM
LADO, DECIDIU-SE EM FACE DA ANALISE DA PROVA, AO FIXAR O VALOR DA
INDENIZAÇÃO; E, POR OUTRO, NÃO HÁ QUE FALAR EM JULGAMENTO "ULTRA
PETITA". APLICAÇÃO DA SÚMULA 279. INEXISTÊNCIA DE VULNERAÇÃO DO ART.
153, PARAGRAFO 22 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DO DISPOSTO NO ART. 26
DO DEC.-LEI N. 3.365/41. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO
(SÚMULA 291).